Tribunal: TJSP
Processo: 1042214-17.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Instalação de caixas de contenção de dejetos e gordura em área privativa de imóvel (quintal) – Parcial procedência – Instalação em desacordo com as normas da ABNT – Violação ao art. 39, inciso VIII, do CDC - Falta de informação adequada acerca da instalação, por ocasião da aquisição do imóvel – Situação que acarreta a

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Instalação de caixas de contenção de dejetos e gordura em área privativa de imóvel (quintal) – Parcial procedência – Instalação em desacordo com as normas da ABNT – Violação ao art. 39, inciso VIII, do CDC - Falta de informação adequada acerca da instalação, por ocasião da aquisição do imóvel – Situação que acarreta a desvalorização do bem – Necessidade de ingresso na área privativa do apartamento, para manutenção das caixas, afrontando a intimidade e privacidade do adquirente – Danos materiais quantificados pela perícia - Danos morais caracterizados – Indenização que deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade – Litigância de má-fé não caracterizada - Recurso da autora parcialmente provido – Negado provimento ao recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000550833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042214-17.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada DAYANA COELHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao
recurso da ré. Fará declaração de voto o 3o Juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente),
FERNANDA
GOMES
CAMACHO,
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1042214-17.2017.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelantes
e
Apelados:
DAYANA
COELHO
DA
SILVA
e
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Instalação de caixas de contenção de dejetos e gordura em
área privativa de imóvel (quintal) Parcial procedência
Instalação em desacordo com as normas da ABNT Violação
ao art. 39, inciso VIII, do CDC - Falta de informação
adequada acerca da instalação, por ocasião da aquisição do
imóvel Situação que acarreta a desvalorização do bem
Necessidade de ingresso na área privativa do apartamento,
para manutenção das caixas, afrontando a intimidade e
privacidade do adquirente Danos materiais quantificados
pela perícia - Danos morais caracterizados Indenização que
deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade
Litigância de má-fé não caracterizada - Recurso da autora
parcialmente provido Negado provimento ao recurso da ré.
VOTO No 28749
Apelações interpostas em face de r. sentença de fls.
487/489, aclarada às fls. 496, que julgou parcialmente procedente ação
indenizatória, para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$20.000,00.
Outrossim, condenou a autora ao pagamento de multa de 02 (dois) salários
mínimos, além de indenização de R$1.000,00, por litigância de má-fé.
Apelam as partes. A autora pretende o afastamento
da litigância de má-fé. Pugna pela majoração dos danos materiais para
R$24.692,93, em conformidade com o laudo pericial. Pleiteia, outrossim,
indenização por danos morais, de no mínimo R$20.000,00. Requer, ao final, a
inversão da sucumbência (fls. 498/507).
A ré, a seu turno, sustenta que a caixa de
contenção/inspeção foi instalada em observância às normas da ABNT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rechaça, assim, a existência do dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna
pela redução do quantum indenizatório (fls. 509/521).
Recursos processados, com resposta (fls. 529/536 e
537/551).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a autora adquiriu da ré
apartamento no pavimento térreo, tendo sido surpreendida com a instalação de
duas caixas de contenção/inspeção de esgoto dejetos orgânicos na parte
externa de sua área privativa que, por ocasião da aquisição do imóvel, não foi
informada acerca da referida instalação, a qual vem dissipando mau cheiro por
todo o imóvel, além de privá-la do uso da área, acarretando-lhe danos morais,
bem como a desvalorização do bem.
No caso, realizada perícia, apurou-se a existência
de duas caixas de passagem na área privativa pertencente à unidade
autônoma da autora (quintal), sendo uma de gordura e outra de inspeção do
esgoto, as quais recebem os efluentes fecais de outras unidades e.
É certo que a instalação contrariou a regra da ABNT
que proíbe a instalação de caixas de refugos comuns em áreas privativas: “Não
devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes
pertencentes
a uma unidade autônoma, quando os mesmos recebem a
contribuição
de despejos de outras unidades autônomas ” (item 4.2.6.2, “Caixas
e dispositivos de inspeção”, norma 8160/1999).
Certo que o Código de Defesa do Consumidor
proíbe a comercialização de produto em desconformidade com a ABNT:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços, dentre outras práticas abusivas: “(...) “VIII colocar, no mercado de
consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes
ou, se normas específicas
não
existirem, pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas [...];”
O descumprimento de referida regra traz evidente
prejuízo ao adquirente, que fica privado de usufruir plenamente de seu direito
de propriedade.
Nesse sentido jurisprudência deste E. Tribunal:
“Ação de indenização
por danos morais e materiais
Compra e venda de bem imóvel Autor que adquiriu
imóvel da requerida Instalação de caixas de esgoto
e de gordura na parte interna da unidade autônoma
Não
comprovação

de
que
o
consumidor

foi
efetivamente

informado
sobre
a
instalação
Necessidade
de limpeza periódica das caixas e
impossibilidade
de vedação do local em que elas se
encontram Danos morais configurados
Transtorno
que extrapola o mero aborrecimento
Fixação do
valor de indenização
em atendimento
aos princípios
da
razoabilidade

e
proporcionalidade

Danos
materiais
não
comprovados

Sentença
de
improcedência

Reforma
parcial
Recurso
parcialmente

provido.”
Apelação
1008390-04.2016.8.26.0576 3a Câmara de Direito
Privado - Rela. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. em
12.09.2016).
Compra e venda de imóvel Indenização
Vício do
produto Apelante instalou caixas de gordura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esgoto no quintal do Apelado Descumprimento
de
norma da ABNT (CDC 39 VIII) Eventual cientificação

do
consumidor

Apelado
irrelevante
Nulidade
insuscetível
de confirmação
(CC 169) Prejuízo óbvio
Indenização

reduzida
de
R$20.000,00

para
R$10.000,00
(11% do preço) Recurso parcialmente

provido. (Apelação no 1002539-81.2016.8.26.0576
7a Câmara de Direito Privado Rel. Luiz Antônio
Costa j. 23/03/2017).
Outrossim, a autora sofrerá com interferências em
sua área privativa, por ocasião da necessidade de manutenção das caixas,
porquanto não estão localizadas em locais de fácil acesso, sendo necessário
transitar pela parte interna do imóvel, o que viola os direitos à intimidade e à
privacidade do adquirente.
Demais disso, a previsão da possibilidade de
instalação das referidas caixas no memorial descritivo do imóvel, na hipótese
vertente, é por demais genérica, não informando se efetivamente haveria ou
não uma caixa de contenção na área privativa do imóvel adquirido pelo
consumidor, o que desrespeita o sistema protetivo que obriga a informar
adequadamente sobre o inconveniente limitador que existirá no imóvel que
está sendo adquirido.
A generalidade e incerteza da cláusula contratual
não atende ao disposto no art. 54, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor
deverão ser
redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
”.
Não se pode olvidar, ainda, que o imóvel sofre
desvalorização com a instalação das caixas, o que, inclusive, foi observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo perito (conforme fls. 455/456), a qual foi apurada em R$24692,93,
devendo ser acolhido tal montante, com a reforma da r. sentença.
Nesse contexto, evidente o dano moral, que decorre
do desconforto extraordinário de ter em seu quintal privativo uma caixa de
contenção que pode ocasionar danos e ferir a privacidade da família,
circunstâncias não informadas corretamente quando da aquisição e que
ultrapassam o mero incômodo.
Vale mencionar, ademais, a possibilidade de insetos
e odor no ambiente, consoante esclareceu o próprio perito (fls. 455).
No tocante ao quantum indenizatório, é cediço que a
fixação do valor do dano moral deve levar em consideração as funções
ressarcitória e punitiva da indenização. Da confluência destas duas funções
extrai-se o valor da reparação.
Nesta senda, considerando-se a extensão do dano,
bem como a capacidade econômica das partes, entende-se que R$ 5.000,00
(cinco mil reais) é quantia que se mostra adequada para indenizar a autora
pelos prejuízos sofridos, sem acarretar enriquecimento sem causa.
Tal montante deverá ser atualizado pelos índices da
Tabela Prática deste E. Tribunal desde a data do acórdão e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Afastada a condenação da autora por litigância de
má-fé, visto que o fato de ter ajuizado diversas demandas não se subsume a
nenhuma das condutas elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Assim, ausente motivo a ensejar a aplicação das
penalidades previstas no artigo 81 do referido diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, tendo a ré dado causa ao ajuizamento da
demanda (princípio da causalidade), deverá arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, já
considerada a majoração do art. 85, §§1o e 11, do CPC.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora e nega-se provimento ao da ré.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1042214-17.2017.8.26.0576 Voto no 42798.
Comarca: São José do Rio Preto (7a Vara Cível).
Apelantes e reciprocamente Apelados: Dayana Coelho da Silva e MRV Engenharia e Participações S/A.
Natureza da Ação: Compra e Venda.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Peço venia para discordar do d. Relator, Desembargador Moreira
Viegas, no que se refere à aplicação das penas por litigância de má-fé.
Verifica-se que a autora ajuizou esta demanda em 14 de agosto de 2017,
a de no 1041094-36.2017.8.26.0576, em 09 de agosto de 2017, visando à restituição
de valores pagos a título de assessoria e a de no 1041059-76.2017.8.26.0576, em 08
de agosto de 2017, visando à restituição de valores pagos a título de
individualização de matrícula, tendo todas tramitado perante o MM. Juízo da 7a
Vara Cível de São José do Rio Preto e dizendo respeito ao contrato firmado com a
requerida para aquisição do apartamento 107, do Bloco 11 no empreendimento
denominado “Rios D'Itália Parque Rio Candelaro”, naquela cidade.
Fácil verificar-se, portanto, que os três pedidos poderiam ter sido
formulados em uma demanda só, já que todas foram distribuídas na mesma
semana.
Deste modo, evidente que era desnecessário o ajuizamento das três
demandas citadas acima, sendo certo que o ajuizamento de diversas demandas
entre as mesmas partes com vistas à discussão de um mesmo contrato, atravanca
sobremaneira a Máquina Judiciária, em total afronta ao princípio da celeridade de
justiça, com a tramitação desnecessária de muitas ações e, em consequência, da
expedição de muitos atos que poderiam se resumir a apenas um de cada,
salientando-se que o apensamento das demandas não faria com que tal quadro
mudasse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, entendo bem caracterizada a litigância de má-fé prevista
no inciso III do artigo 80 do CPC, tanto da autora e, em especial de seu patrono,
que claramente objetiva o recebimento de muitas verbas honorárias, divididas nas
várias ações, ao invés de uma só, motivo pelo qual, por meu voto, fica mantida a
condenação a ela relativa.
No entanto, embora a condenação por litigância de má-fé deva ser
mantida, o quantum fixado se mostra exagerado, motivo pelo qual se reduz a multa
para meio salário mínimo e a indenização para R$500,00.
No mais, acompanho o voto do d. Relator.
Ante o exposto e por este voto, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora e nega-se provimento ao recurso da ré.
A. C. Mathias Coltro
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
1181B067
8
9
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
1185CD66
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042214-17.2017.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.